Tribunal: TJSP
Processo: 2228489-34.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissões – Não reconhecimento – Caráter infringente – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997138
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2228489-34.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que
é embargante CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF, é embargado
CONDOMÍNIO CONJUNTO RESIDENCIAL VARANDAS DE INTERLAGOS II.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
SÁ DUARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2228489-34.2020.8.26.0000/50000 – VOTO No 41.884 – mcv
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2228489-34.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO - F. R. SANTO AMARO
EMBARGANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EMBARGADO: CONDOMÍNIO CONJUNTO RESIDENCIAL VARANDAS DE
INTERLAGOS II
INTERESSADO: GEDEÃO TAVARES DE OLIVEIRA
VOTO No 41.884
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Omissões

Não
reconhecimento Caráter infringente Rejeição.
Embargos de declaração opostos ao v. acórdão de não
provimento do agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em sede
de execução de título extrajudicial (despesas de condomínio), deferiu a penhora
da unidade condominial geradora da dívida.
Afirma a embargante que o v. acórdão apresenta omissões
que justificam o provimento dos presentes embargos. Alega que não se admite a
penhora do imóvel no presente momento, uma vez que não há título judicial
contra ela, credora fiduciária e proprietária do imóvel, à luz do que dispõe o artigo
789, do Código de Processo Civil, e artigos 22, 23 e 27, parágrafo 8o, da Lei no
9.514/97. Aduz que o parágrafo único, do artigo 1.368-B, do Código Civil, é
expresso em afirmar que o credor fiduciário só responde por tributos e taxas
incidentes sobre o imóvel com a realização da garantia, mediante consolidação
da propriedade, a partir da data em que vier a ser imitido na posse direta do bem,
o que ainda não ocorreu no caso. Sustenta que a exegese legal é no sentido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2228489-34.2020.8.26.0000/50000 – VOTO No 41.884 – mcv
3
que a obrigação de pagar as contribuições condominiais recai sobre o devedor
fiduciante, enquanto ele estiver na posse direta do imóvel, certo que essa
responsabilidade passará ao credor fiduciário se ele for imitido na posse.
Argumenta que a impossibilidade imediata de penhora não retira a natureza
propter rem do débito condominial, que apenas depende do implemento de uma
condição prevista em lei (imissão na posse pelo credor fiduciário) para que possa
ser exercido em sua integralidade. Afirma que, antes que tal condição se
implemente, é possível a constrição, apenas, dos direitos do devedor decorrentes
do contrato de alienação fiduciária, conforme previsto no artigo 835, inciso XII, do
Código de Processo Civil. Alega que o v. acórdão desconsiderou os aspectos e
dispositivos legais acima mencionados, residindo, nesse ponto, a primeira
omissão. Afirma que não houve manifestação quanto ao entendimento do
Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, residindo, nesse ponto, a segunda
omissão. Requer o acolhimento dos embargos, para que sejam sanadas as
omissões apontadas.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento, pois extrapolam
os limites traçados pelo artigo 1022, do Código de Processo Civil, na medida em
que a embargante, sob o pretexto de existência de omissões, pretende rediscutir
matéria, como se possível fosse à Turma Julgadora rever o que ficou decidido.
O que havia de relevante a ser considerado no julgamento
do agravo foi devidamente enfrentado pela Turma Julgadora, com motivação que
se reputa suficiente, certo que constitui entendimento que prevalece na
jurisprudência o de que "o órgão judicial, para expressar sua convicção, não está
obrigado a aduzir comentários a respeito de todos os argumentos levantados
pelas partes, quando decidir a causa com fundamentos capazes de sustentar sua
conclusão" (AgRg no AREsp 1534331/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2228489-34.2020.8.26.0000/50000 – VOTO No 41.884 – mcv
4
Turma, julgado em 23/06/2020, DJe 04/08/2020).
Anote-se que, no presente caso, não houve imposição da
responsabilidade pelo pagamento das cotas condominiais à embargante, credora
fiduciária, apenas se reconheceu a possibilidade de penhora da unidade
condominial geradora da dívida, concorrendo a embargante para recebimento de
eventual crédito, em caso de alienação judicial do bem, de modo que, com o
decidido, não houve violação aos dispositivos legais mencionados nos embargos.
Não se tem notícia, por fim, de entendimento vinculante do
STJ contrário àquele adotado no v. acórdão embargado.
Isto posto, voto pela rejeição dos embargos de declaração.
SÁ DUARTE
Relator